Tribunal: TJDFT
Processo: 0726590-89.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Como a ação de busca e apreensão somente pode ser deflagrada com base no inadimplemento da obrigação contratual garantida por alienação fiduciária, conforme dispõe o art. 2o, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a consequência lógica é que o apelante deverá apresentar os termos do contrato principal que, no caso, é o contrato de adesão a consórcio. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
2. Não acatado o comando judicial de emenda à petição inicial para a juntada do contrato referente ao negócio jurídico principal, revela-se acertada a sentença que a indefere e extingue o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I e IV, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.